Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701515-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE MOURA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento por ANA CAROLINA DE MOURA PEREIRA, parte autora, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no processo no. 0754085-35.2024.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em suas razões (ID 60951971), a agravante sustenta que é servidora pública efetiva do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista Socioeducativa (Assistente Social, cargo integrante da Carreira Socioeducativa do DF (Secretaria de Justiça do DF – SEJUS – DF), conforme Lei 5.351/2014. Assevera que, desde 10 de junho de 2024, está afastada para estudos, conforme publicação de afastamento no DODF (Processo/SEI 00400-00020348/2024-13), todavia sua gratificação de atividade de risco (GAR – Lei 2.743/2001) foi suspensa equivocadamente, gerando prejuízos médicos, pois faz tratamento mensal com psiquiatra e necessita da gratificação para comprar medicamentos. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a cessação dos descontos em seu contracheque no período de sua licença. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60936784 e 60951720). É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. O Art. 161, caput, da Lei Complementar Distrital 840/2011, prevê que o servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior. No caso, a agravante iniciou sua licença de pós graduação em 10/06/2024 (ID 60951722, pág. 17) e comprovou receber a gratificação de atividade de risco – GAR anteriormente à concessão de sua licença para estudos, conforme documento de ID 60951722, pág. 19. A licença remunerada para estudo não resulta na supressão do pagamento, pois não se verifica modificação das condições fáticas que dão direito a sua percepção. De modo que se mostra ilícita a supressão das gratificações quando do afastamento legal e temporário do exercício das funções desempenhadas no momento da licença. Ademais, a gratificação percebida pela agravante não possui natureza propter laborem, porquanto tem previsão legal no art. 14, § 4o, da Lei 5.351/2014 (carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal), vejamos: “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira”. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto da gratificação de atividade de risco (GAR) no contracheque da agravante, durante o período de licença para estudo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF para cumprimento com urgência. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.